Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-77.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUDIOS ENVIADOS POR CELULAR. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É reconhecida a validade de áudios enviados via aplicativos de celular quando fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pelas demais provas dos autos.

2. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio juntadas aos autos quando corroboradas com a palavra da vítima que nos crimes de violência doméstica possui especial valor.
3. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito e não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
4. Não há falar em afastamento do valor mínimo indenizatório a título de dano moral quando existente pedido da acusação ou da parte ofendida.
5. O valor mínimo indenizatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) é proporcional ao caso concreto, de modo que serve como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado às ofendidas, se lhes interessar, valer-se de ação de indenização no âmbito cível.
6. Deve ser reconhecida a desproporcionalidade do aumento perpetrado na segunda fase da dosimetria quando utilizada fração que elevou a pena-base acima do dobro, devendo a pena ser reduzida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.